Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS A SER OBSERVADO. A UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR CESSA QUANDO ENCERRADA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.

I. Embora o princípio da universalidade do juízo falimentar centralize todos os atos processuais no intuito de dar efetividade à recuperação judicial, sua competência cessa quando a recuperação é encerrada, ainda existam recursos pendentes, portanto, não há de se cogitar em incompetência do juízo da execução ao decretar a prescrição intercorrente.
II. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial.
III. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em título judicial, referente à reparação civil, é de três anos, conforme estabelecido no Código Civil, artigo 206, § 3o, V, de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
IV. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional (em 1o de dezembro de 2020), inicia-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se deu em 1o de dezembro de 2023.
V. Em razão da atual situação processual, em que a interposição de recurso não suspende o curso do prazo prescricional, é de se reconhecer que a prescrição intercorrente se consumou nessa data (1o.12.2023), em razão da ausência de qualquer outro fato interruptivo, conforme previsto no artigo 202 do Código Civil.
VI. Apelação desprovida.